Tribunal: TJDFT
Processo: 0725788-62.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725788-62.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: ANDERSON ABADIO SILVA LIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Nada a prover, por ora, quanto ao relatório multiprofissional juntado pela defesa no ID 42948524, que noticia o atendimento ao recorrente no presídio. Prossiga-se no andamento do feito. BRASÍLIA, DF, 26 de janeiro de 2023 16:34:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator